Tribunal: CARF
Processo: 10580.900007/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900007/2009-40
ACÓRDÃO
3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALSOFA BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
O pedido de ressarcimento ou compensação de créditos de IPI deve
restringir-se aos valores escriturados no trimestre-calendário de referência,
sendo vedada a cumulação de saldos credores de períodos distintos em um
único PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Renan
Gomes Rego (substituto [a] integral, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900007/2009-40
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
1.
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 2o trimestre de
2002, com posterior utilização do crédito em compensação de débitos tributários,
mediante duas PER/DCOMPs indicadas no Despacho Decisório (No de
Rastreamento 846593134), emitido em 21/09/2009 (fl. 177).

2.
O valor total pleiteado foi de R$ 2.278.457,12. Entretanto, o crédito
reconhecido foi de R$ 0,00, em razão de glosa de créditos considerados indevidos
e de ajustes efetuados em procedimento fiscal, resultando na não homologação
integral das compensações declaradas.

3.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 27/10/2009 (fls. 182/199), na qual sustenta, em síntese:

•
que parte dos pedidos de ressarcimento dos anos de 2002 e 2003 já
havia sido analisada em processos anteriores;

•
que os créditos de IPI relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2003
foram reconhecidos como legítimos pela fiscalização, abrangendo tanto créditos
básicos quanto crédito presumido de exportação;

•
que a PER/DCOMP no 04581.64535.151204.1.3.01-8018, no valor
de R$ 90,06, efetivamente não merece homologação, pois o crédito já havia sido
utilizado em processo anterior (no 10580.0012033/2002-42);

•
que, no entanto, a PER/DCOMP no 07174.93121.090305.1.7.01-
6902 foi indevidamente vinculada ao crédito do 2o trimestre de 2002, quando, na
realidade, pretendia utilizar o crédito acumulado em 31/12/2003;

•
que tal erro decorreu de equívoco no preenchimento do campo
“PER/DCOMP inicial”, não refletindo a real intenção da contribuinte, qual seja,
compensar todo o saldo credor de IPI do ano-calendário de 2003;

•
que, embora tenha transmitido apenas uma PER/DCOMP para todo
o exercício de 2003, os créditos estavam devidamente escriturados no Livro de
Apuração do IPI e foram reconhecidos como legítimos pela fiscalização;

•
que, portanto, deve prevalecer o princípio da verdade material, de
modo a permitir a vinculação correta da PER/DCOMP no
07174.93121.090305.1.7.01-6902 aos créditos de IPI de 2003, com consequente
homologação da compensação.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900007/2009-40
3

4.
Requereu, ao final, a reforma integral da decisão recorrida para
homologar a compensação da totalidade dos créditos do ano de 2003, ou,
subsidiariamente, a realização de diligência para comprovação da origem e
legitimidade dos créditos pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do acórdão
que homologou parcialmente os pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de IPI
referentes aos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2003, cujos saldos foram
transportados para períodos subsequentes do mesmo exercício.
A autoridade fiscal, após análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento e
compensação (PER/DCOMP), homologou parcialmente o encontro de contas entre os débitos
declarados e os saldos credores informados, glosando parte dos valores pleiteados.
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi parcialmente acolhida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), resultando em
acórdão que manteve a homologação parcial dos créditos.
A Recorrente sustenta possuir direito à homologação integral do saldo credor de IPI
acumulado nos três primeiros trimestres de 2003 e transportado para o quarto trimestre do
mesmo exercício, requerendo a validação integral das compensações formalizadas por meio do
PER/DCOMP no 07174.93121.090305.1.7.01-6902.
Em síntese, o pedido do contribuinte visa ao reconhecimento e homologação de
todas as compensações declaradas no referido PER/DCOMP, mediante a utilização do saldo credor
de IPI acumulado ao longo de 2003.
O sujeito passivo alega que o valor total do crédito encontra-se refletido na
apuração do 4o trimestre de 2003 e reconhece que, embora o procedimento correto fosse a
apresentação de um PER/DCOMP por trimestre, adotou o formato unificado apenas por equívoco
formal, motivo pelo qual requer a homologação integral do crédito.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900007/2009-40
4
A autoridade fiscal, contudo, indeferiu parcialmente o pleito, ao fundamento de
que a compensação de saldo credor de IPI deve observar a periodicidade trimestral prevista em
lei, não sendo possível a cumulação de créditos de períodos distintos em um único PER/DCOMP.
O art. 11 da Lei no 9.779/1999 autoriza a utilização do saldo credor de IPI
acumulado em cada trimestre-calendário na compensação com débitos relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, nos seguintes termos:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem [...] poderá ser utilizado
de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.”
Da leitura literal da norma, infere-se que o legislador delimitou expressamente o
período de apuração como critério de formação e aproveitamento do crédito, vinculando o direito
de compensação ao saldo acumulado em cada trimestre-calendário, e não ao total de créditos do
exercício.
A interpretação sistemática da lei demonstra que essa delimitação temporal tem
caráter vinculante e impede a consolidação de créditos de períodos diversos em um único pedido,
sob pena de esvaziar o conteúdo normativo da expressão legal mencionada.
A matéria foi disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 460/2004, vigente à
época dos fatos, cujo art. 16 e §§ 2o e 4o prescrevem que somente são passíveis de ressarcimento
ou compensação os créditos escriturados no trimestre-calendário de referência.
Assim como bem observado no acórdão recorrido, o “Manual de Ajuda” do
programa PER/DCOMP, aprovado pela IN SRF no 432/2004, reforça esse entendimento ao
determinar que, havendo saldo credor composto por valores de trimestres anteriores, estes
devem ser excluídos do pedido e objeto de PER/DCOMPs próprios.
Essas normas regulamentares não restringem o direito material ao crédito, mas
disciplinam o exercício do direito, nos termos do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, garantindo o
controle e a coerência do sistema de compensações administrado pela Receita Federal.
A decisão de primeira instância expôs adequadamente que o sistema eletrônico de
controle de créditos e compensações (SCC) processa as informações de forma encadeada,
vinculando o saldo de abertura e fechamento de cada trimestre. A introdução de créditos de
múltiplos períodos em um único PER/DCOMP inviabilizaria o controle de duplicidades e
comprometeria a integridade do sistema.
Importante registrar que a exigência de observância da forma procedimental não
configura excesso de formalismo, uma vez que o contribuinte não perde o direito ao crédito. Este
permanece disponível em sua escrita fiscal, podendo ser deduzido dos débitos de IPI ou objeto de
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900007/2009-40
5
pedidos próprios nos trimestres subsequentes, conforme o §1o do art. 16 da IN SRF no 460/2004 e
o art. 27 da Lei no 4.502/1964.
O entendimento adotado encontra respaldo em reiterados precedentes do CARF,
entre os quais:
Acórdão no 3302-002.140 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de
maio de 2013 - Matéria: IPI – Ressarcimento
Recorrente: Milfra Indústria e Comércio Ltda.
Recorrida: Fazenda Nacional
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Ementa:IPI. COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. REGRA DA APURAÇÃO TRIMESTRAL.
O pedido de ressarcimento de IPI somente pode ser pleiteado em relação aos
créditos escriturados no trimestre de referência, conforme determinação legal.
Tais precedentes reforçam que o prazo de apuração trimestral constitui limite
objetivo e intransponível à formação do pedido de compensação.
Diante do exposto, conclui-se que:

1.
Cada PER/DCOMP deve vincular-se a um único trimestre-calendário,
não sendo possível o aproveitamento conjunto de saldos credores de períodos diversos;

2.
O contribuinte mantém o direito ao aproveitamento do crédito
residual, que poderá ser utilizado para dedução na escrita fiscal ou objeto de pedidos próprios
relativos aos trimestres correspondentes;

3.
No caso concreto, o PER/DCOMP no 07174.93121.090305.1.7.01-
6902 deve ser considerado relativo ao 4o trimestre de 2003, com homologação das compensações
até o montante de R$ 565.781,15, correspondente ao saldo credor reconhecido para o período
indicado.
4. Decisão
Conheço do recurso voluntário e voto por negar provimento ao pedido de
homologação integral das compensações declaradas no PER/DCOMP no
07174.93121.090305.1.7.01-6902, mantendo-se a decisão de primeira instância quanto à
limitação ao saldo credor do 4o trimestre de 2003, no valor de R$ 565.781,15, reconhecido como
legítimo.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.933 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900007/2009-40
6

Fl. 591
DF CARF MF
Original